Tribunal: TJES
Processo: 0000793-73.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000793-73.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE NASCIMENTO DE SOUZA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000793-73.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE NASCIMENTO DE SOUZA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIO ALVES DA SILVA, GETULIO BENTO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AMORIM DE SOUZA - ES33528-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ROUBO – DECOTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INCABÍVEL - RECONHECIMENTO ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSOR DATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da fundamentação genérica de duas circunstâncias judiciais, necessária a neutralização dos referidos vetores. 2. Ante a permanência de outras circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a pena-base fixada se mostra devidamente exasperada acima do mínimo legal, não merecendo retoques.
2 – A atenuante da confissão espontânea foi devidamente aplicada na segunda fase dosimétrica pelo Magistrado sentenciante. 3 - Diante da atuação do defensor dativo na apresentação de razões recursais, necessária a fixação de honorários advocatícios. 4 - Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000793-73.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE NASCIMENTO DE SOUZA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIO ALVES DA SILVA, GETULIO BENTO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AMORIM DE SOUZA - ES33528-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia que:

“Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente peça acusatória, que no dia 23 de março de 2021, por volta das 21h03min. no distrito de Santa Clara, Zona Rural, nesta urbe, o denunciado quebrou o blindex da janela do quarto, adentrou na residência da vítima Getúlio Bento da Silva e subtraiu 01 (uma)

TV LCD Samsung 42 polegadas de cor preta e 01 (um) capacete de marca Taurus, cor preta, levando-os para longe do alcance da vítima.

Infere se que no mesmo dia e local, o denunciado arrombou uma janela de madeira, adentrou na residência da vítima Fabio Alves da Silva e subtraiu 01(uma) Smart TV de 32 polegadas da marca Philco na cor preta, 01 (um) celular Samsung Galaxy Corel 2, cor prata, 01 (uma) mochila preta com uma ilustração de uma Picape laranja, 01 (uma) camisa verde, 01 (uma) Motocicleta Honda CG 125 Titan KSE, vermelha, Placa MSG 5697, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) pen drive, 02 (dois) carregadores de celular, 01 (um) perfume, marca Natura e várias roupas, levando-os para longe do alcance da vítima.

Narram também, que no dia 22 de abril de 2021, por volta das 13h09min., no distrito de Santa Clara, Zona Rural, nesta urbe, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 02 (dois) celulares, 01 (um) Motorola G Plus Dourado, de propriedade da vítima Lucia Maria Guimarães Silva Bento e um Samsung Galaxy A10S Vermelho de propriedade de Thais Guimarães Bento, 01 (uma)

Carteira contendo os documentos pessoais das vítimas Getulio Bento da Silva e sua esposa, Lucia Maria, 01 (um) CPF de propriedade da vitima Thalison Guimarães Bento, um talão de compra de 05 (cinco) sacas de café da "Corretora de Café Zé do Brejo" e 01 (um) cheque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da vítima Getúlio Bento da Silva, tendo se evadido do local na posse da res furtiva.

Posta que, o denunciado adentrou na residência de Getúlio, portando uma arma de fogo, momento em que rendeu a vítima Lucia Maria, acompanhada de seus filhos Thalison e Thais, e os ameaçou, afirmando que

"Se a vítima Lucia Maria envolvesse a polícia, iria voltar c matar todos os familiares* , nesse sentindo, apontando a arma em direção a cabeça de vítima Thais, mandou que Lucia Maria buscasse a carteira e os documentos, por fim salientou que " deixaria a motocicleta, mas voltaria para buscá-la*

Revela ainda, que o denunciado ao sair da residência das vítimas, ateou fogo em uma capoeira próximo a residência com intuito de os amedrontar.”

Diante de tal quadro fático, foi o apelante condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, §4º, inciso I (2 vezes) e artigo 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 11 anos, 09 meses e 16 dias de reclusão e ao pagamento de 86 dias-multa, em regime fechado.

Inconteste autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à matéria ventilada nas razões recursais.

Desta feita, passo à análise da dosimetria dos crimes perpetrados pelo réu.

O Magistrado sentenciante manifestou-se nos seguintes termos quanto ao crime de furto:

“62- Pela prática dos crimes de furto, 155, § 4º, inciso I, do Código Penal em relação as vítimas GETÚLIO BENTO DA SILVA e FÁBIO ALVES DA SILVA:

63-
Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito de furto quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever.
O acusado se revela possuidor de bons antecedentes, conforme certidão às fls. 63/65.
Quanto à sua conduta social, esta mostra-se maculada uma vez o acusado encontra-se respondendo a outros processos e, conforme prova testemunhal colhida em juízo, toda a comunidade temia o acusado (fls. 63 a 65 e 89).
Quanto à sua personalidade não há como se apurar.
Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil praticando crime contra o patrimônio.
As circunstâncias são normais à espécie.
As consequências do delito, ou seja, os efeitos da conduta do agente, para a vítima e para a sociedade, extrapolam o previsto no tipo vez que, conforme relatado por diversas testemunhas (fl. 89), toda a comunidade da localidade que o acusado residia à época, relatava que tiveram que mudar a rotina por conta dos furtos cometidos, deixando de frequentar à igreja, o trabalho e atividades habituais.
O comportamento da vítima em nada influiu.

64- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao réu e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (02 a 08 anos de reclusão e multa), fixo a PENA-BASE em 03 (três) ANOS E 04 (quatro) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

65- Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, do Código Penal. Motivo pelo diminuo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e multa.

66- Não existem circunstâncias agravantes a serem aplicadas no caso concreto.

67- Inexistem causas de diminuição de pena a serem aplicadas no caso concreto.

68- Incide a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código penal (crime continuado) tendo em vista que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes de furto, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Motivo pelo qual, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA, eis que para eleição do acréscimo de pena, há de se considerar os números de delitos conforme critério adotado pelo STF. Vejamos:

STF: "CONTINUIDADE DELITIVA - MAJORAÇÃO DA PENA -PERCENTAGEM. A eleição do percentual de acréscimo - de um sexto a dois terços - há de fazer considerando o número de delitos.

69- Assim, fixo a pena de reclusão em relação aos crimes de furto qualificado em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

70- Com alicerce nas circunstâncias judiciais já aferidas, bem como, na situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal), fixo a PENA DE MULTA EM 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo da época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

71- Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III do Código Penal, motivo pelo qual diminuo a pena de multa em 05 (CINCO) DIAS-MULTA, FIXANDO-A EM 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

72- Inexistem circunstâncias agravantes a serem aplicadas no caso em comento.

73- Incide a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código penal (crime continuado), motivo pelo qual, aumento a pena em 1/6, eis que para eleição do acréscimo de pena, há de se considerar os números de delitos conforme critério adotado pelo STF, FIXANDO-A EM 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA.

74- Inexistem causa de diminuição de pena a serem aplicadas no caso concreto.

75- Em relação aos crimes de furto qualificado, fixo a pena em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA e 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA.”

Conforme se depreende da sentença proferida, o Magistrado
a quo
valorou negativamente o vetor da culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime.

No que se refere aos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, verifica-se que a fundamentação adotada, não se mostra apta a sustentar o recrudescimento da pena-base, já que inerentes ao tipo penal, não havendo qualquer individualização, mediante o caso concreto, permanecendo apenas os vetores da conduta social e das consequências do crime.

Contudo, diante dos parâmetros das penas mínimas e máximas, entendo que, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a aplicação do patamar de 1/8, seria possível a exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses, sendo certo que houve o recrudescimento em 1 ano e 4 meses.

Assim, a fim de não causar prejuízo ao réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena-base fixada.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifico que foi devidamente aplicada pelo Magistrado sentenciante, não havendo retoques a serem exercidos.

No que se refere ao crime de roubo, o Magistrado sentenciante apresentou a seguinte fundamentação:

76- Quanto ao acusado
em relação ao crime de roubo (art. 157, §2º-A, I do Código Penal) de que foram vítimas LUCIA E THAIS:

77-
Culpabilidade

evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo
.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, conforme se extrai do teor da certidão constante às fls. 63/65
.

Sua conduta social
deve sopesar de forma que não favorece o acusado, o acusado encontra-se respondendo a outros processos (fls. 63/65) e, conforme prova testemunhal colhida em juízo (fl. 89), toda a comunidade temia o acusado.
A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la
.
Motivo,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificáveis

pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio,
devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.

As circun
stâncias
,
que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que o crime ocorreu quando a vítima estava num momento de lazer na praia. As
consequências
do delito, ou seja, os efeitos da conduta do agente, para a vítima e para a sociedade,
extrapolam o previsto no tipo vez que, conforme relatado por diversas testemunhas (fl. 89), toda a comunidade da localidade que o acusado residia à época, relatava que tiveram que mudar a rotina por conta dos furtos cometidos, deixando de frequentar à igreja, o trabalho e atividades habituais
. O comportamento da vítima em nada influiu.

78- Analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que são desfavoráveis em parte ao acusado JOSUE NASCIMENTO DE SOUZA FREITAS, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão), fixo a PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

79-
Inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes

a serem aplicadas no caso concreto.

80- Inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada no caso concreto.

83 – Incide a causa de aumento de pena do concurso formal prevista no art. 70 do Código Penal, tendo em vista que o crime de roubo fora praticado contra duas vítimas, motivo pelo qual aplico a causa de aumento na fração mínima de 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade de crimes, fixando a pena, deste modo, em 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.

82- Incide a causa de aumento de pena do

emprego de arma de fogo,
prevista no art. 157, §2º-A, I do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena 08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.

83- FIXO, PORTANTO, A PENA EM
08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.

84- Com alicerce nas circunstâncias judiciais já aferidas, bem como, na situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal), fixo a pena de multa em 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo da época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

85-
Inexistem

circunstâncias atenuantes e/ou circunstâncias agravantes

a serem aplicadas no caso concreto.

86- Inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada no caso concreto.

87- Incide a causa de aumento de pena do concurso formal prevista no art. 70 do Código Penal, tendo em vista que o crime de roubo fora praticado contra duas vítimas, motivo pelo qual aplico a causa de aumento na fração mínima de 1/6 (um sexto), fixando a pena de multa em 47 (quarenta e sete) DIAS-MULTA.

88- Incide a causa de aumento de pena do

emprego de arma de fogo,
e aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena de multa em 63 (sessenta e três) DIAS-MULTA.

89- FIXO, PORTANTO, A PENA DE MULTA EM
63 (sessenta e três) DIAS-MULTA.

Em relação ao delito de roubo, o Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

De igual forma, no que se refere aos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, verifica-se que a fundamentação adotada, não se mostra apta a sustentar o recrudescimento da pena-base, já que inerentes ao tipo penal, não havendo qualquer individualização mediante o caso concreto, permanecendo apenas os vetores da conduta social e das consequências do crime.

Contudo, diante dos parâmetros das penas mínimas e máximas, entendo que, tendo em vista a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis e a aplicação do patamar de 1/8, seria possível a exasperação da pena-base em 2 anos e 3 meses, sendo certo que houve o recrudescimento em 1 ano e 4 meses.

Assim, a fim de não causar prejuízo ao réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena-base fixada.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifico que foi devidamente aplicada pelo Magistrado sentenciante, não havendo retoques a serem exercidos.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa, nomeada para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que, em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, formulando tese em favor do réu.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Flávia Amorim de Souza, OAB/ES 33.528.

Ante ao exposto, dou provimento parcial ao recurso, a fim de promover o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos sem, contudo, promover alteração na pena fixada e para arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)